Tribunal: TJDFT
Processo: 0749495-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possibilita a concessão da remição pelo estudo.
III – No entanto, não se mostra possível a remição da pena pela aprovação no ENEM quando já concedida remição anterior pela conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sob pena de incorrer em dupla homologação.
IV – A interposição de agravo em execução independe do recolhimento de custas processuais.
V - Recurso conhecido e desprovido.